Tribunal: TJSP
Processo: 2033639-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Medida cautelar de natureza antecedente – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente em determinar a suspensão do procedimento arbitral instaurado em desfavor das requerentes, ora agravantes – Inconformismo – Cabimento – O agravado Anderson não é sócio da empresa Era Negócios Administrativos Ltda e, nessa medida, não pode se

Ementa:
Agravo de instrumento – Medida cautelar de natureza antecedente – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente em determinar a suspensão do procedimento arbitral instaurado em desfavor das requerentes, ora agravantes – Inconformismo – Cabimento – O agravado Anderson não é sócio da empresa Era Negócios Administrativos Ltda e, nessa medida, não pode se valer da cláusula compromissória prevista no "Acordo de quotistas da Era Negócios" – Manifesta ilegitimidade do agravado para provocar a jurisdição arbitral – Determinação da Câmara Arbitral para que as agravantes indiquem um árbitro, sob pena de a própria Câmara indicar que, ademais, é manifestamente ilegal, por violar o disposto no art. 7o da Lei n. 9.307/96, o qual estabelece o rito a ser adotado, perante a jurisdição estatal, na hipótese de resistência à instituição da arbitragem – Suspensão imediata do procedimento arbitral que se impõe - RECURSO PROVIDO.